Tribunal: TJMT
Processo: 1050466-74.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050466-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSCARINO BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 207.461.131-53 (APELADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. GESTÃO INADEQUADA DE CONTA VINCULADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes da má gestão de valores depositados em conta PASEP, condenando o apelante ao pagamento de R$ 9.133,57 ao autor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações que discutem falhas na prestação de serviços relacionados às contas vinculadas ao PASEP; (ii) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão autoral, considerando o prazo decenal e o momento em que o titular tomou ciência dos desfalques; e (iii) analisar se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira quanto à aplicação de índices de correção monetária na conta PASEP, especialmente durante o período dos chamados "expurgos inflacionários".

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, fixou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas que discutem falhas na prestação de serviço quanto a contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

4. O marco inicial para contagem do prazo prescricional decenal (art. 205, CC) é o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta vinculada ao PASEP, o que ocorreu quando o autor realizou o saque por ocasião de sua aposentadoria em 07/04/2017, sendo a ação ajuizada em 20/10/2020, dentro do prazo legal.

5. A perícia técnica demonstrou, de forma inequívoca, que o Banco do Brasil não aplicou corretamente os índices de correção monetária na conta vinculada do autor, especialmente durante o período dos expurgos inflacionários de 1988 a 1990, resultando em prejuízo material comprovado pelo laudo pericial.

6. O ônus da prova quanto à regularidade dos lançamentos e da correta aplicação dos índices de atualização monetária competia ao Banco do Brasil, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas sem apresentar elementos técnicos suficientes para infirmar as conclusões periciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de suposta má gestão de contas PASEP, conforme o Tema 1.150 do STJ. 2. A prescrição aplicável às ações que discutem desfalques em conta PASEP é decenal, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca do prejuízo. 3. Comprovada por perícia judicial a falha na aplicação dos índices de correção monetária em conta PASEP, especialmente durante o período dos expurgos inflacionários, é devida a indenização por danos materiais."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata de
recurso de apelação
proposto pelo
BANCO DO BRASIL
contra sentença proferida na
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada por
OSCARINO BATISTA QUEIROZ
, relacionada à suposta má gestão dos valores depositados em sua conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Após regular instrução processual, incluindo a produção de prova pericial, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos do Autor, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 9.133,57 a título de danos materiais, acrescidos de juros e correção monetária.

Na origem, o autor/apelado narrou que, ao requerer o levantamento do valor depositado em sua conta vinculada ao PASEP na agência do banco réu, foi surpreendido com valor irrisório (R$ 1.131,15), muito abaixo do que poderia esperar após décadas de rendimentos e atualizações. Alegou que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo banco réu, responsável pela gestão/administração do programa, sustentando que a diferença entre o valor recebido e aquele a que realmente faria jus, devidamente corrigido e atualizado, correspondia a R$ 14.629,35. Pleiteou, além dos danos materiais, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil S/A afirma, em síntese, que:
a)
preliminarmente, requer a suspensão do processo em razão do Tema 1300 do STJ, que trata sobre a incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo as contas do PASEP;
b)
sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando ser mero operador do sistema PASEP e prestador de serviços, que apenas obedece às determinações do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;
c)
invoca o Tema 1150 do STJ, que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil apenas para questões de falha na prestação de serviço quanto a conta vinculada ao PASEP e saques indevidos, mas não para se insurgir contra índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor;
d)
arguiu a prescrição da pretensão autoral, mencionando que, conforme o Tema 1150 do STJ, o prazo é decenal, contado a partir da ciência do desfalque;
e)
no mérito, nega a existência de desfalques na conta do autor, afirmando que os valores foram devidamente creditados e que eventuais débitos correspondem a saques anuais de rendimentos ou à conversão de moeda decorrente do Plano Real.

Em suas contrarrazões, o agravado OSCARINO BATISTA QUEIROZ manifestou concordância com a suspensão do feito em razão do Recurso Especial nº 2162222-PE (2024/0292186-1), que trata da matéria. No mérito defendeu a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (id. 279963437).

Preparo devidamente recolhido (id. 280887864).

Suspensão do feito até a decisão final do STJ sobre o Tema 1300 (id. até a decisão final do STJ sobre o Tema 1300).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, versam os autos acerca do
recurso de apelação
proposto pelo
BANCO DO BRASIL
contra sentença proferida na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por
OSCARINO BATISTA QUEIROZ
, relacionada à suposta má gestão dos valores depositados em sua conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Após regular instrução processual, incluindo a produção de prova pericial, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos do Autor, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 9.133,57 a título de danos materiais, acrescidos de juros e correção monetária.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Inicialmente, em setembro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça que julgou o Recurso Especial nº 2.162.222/PE, afetado ao rito de recursos repetitivos como representativo do Tema 1.300 para dirimir a controvérsia relativa ao ônus da prova quanto aos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos do correntista.

Na oportunidade, o STJ fixou a seguinte tese:

Tema 1300
: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

a)
ao participante,
quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova;

b)
ao réu
, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC."

A controvérsia cinge-se à verificação de suposta má-gestão pelo Banco do Brasil dos valores depositados na conta PASEP de titularidade da parte apelada, que resultaria em lesão patrimonial, no entanto, há perícia realizada nos autos.

Pois bem
.

O recorrente alega
preliminarmente a ilegitimidade passiva
ao argumento que ser mero operador do sistema PASEP e prestador de serviços e invoca o Tema 1.150 do STJ.

Nota-se que a pretensão formulada pelo autor está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira, notadamente em apontar má gestão administrativa e subtração de valores ocorridos na sua conta PASEP mantida pelo banco requerido.

TEMA REPETITIVO 1.150/STJ e IRDR 16 TJDFT

O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo nº 1.951.931/DF (Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 21/09/2023, Tema 1.150), enfrentou as seguintes questões submetidas a julgamento:

"a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código de Processo Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1º do Decreto nº 20.9010/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP."

Naquela ocasião, fixou as seguintes teses:

"a) O
Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

b) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo artigo 205 do Código de Processo Civil; e

c) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

Assim, restou decidido que, se a demanda versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP,
a legitimidade passiva é do Banco do Brasil
.

Nesse cenário, considerando que a Corte Cidadã, em precedente vinculativo, pacificou entendimento no sentido de que em ações judiciais nas quais se discute a responsabilidade decorrente da má gestão, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A, e, por corolário, a competência é da Justiça Comum, impõe-se o desprovimento do recurso.

Nesse sentido:

1.

A controvérsia cinge-se à definição da legitimidade passiva da União e do Banco do Brasil em ação que cumulou pedidos de recomposição do saldo de conta individual vinculada ao PASEP (mediante a incidência de expurgos inflacionários e a substituição de índices oficiais de atualização monetária por índices diversos) e de restituição de valores desfalcados, com indenização por danos materiais e morais.
2. Não há falar em ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, uma vez que a parte autora fez cumulação de pedidos na peça inaugural e que a tese jurídica firmada no recurso repetitivo n. 1150/STJ vai de encontro ao defendido pela instituição financeira, in verbis: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;" (REsp n. 1 .895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)
3. (...) (TRF-1 - (AG): 10334544620244010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL PABLO ZUNIGA DOURADO, Data de Julgamento: 18/02/2025, DÉCIMA-PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 18/02/2025 PAG PJe 18/02/2025 PAG) (destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA . COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 8.
Tese de julgamento
: “1.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por danos decorrem Tese de julgamento de suposta má gestão de contas PASEP.
2. A Justiça Estadual é competente para julgamento de ações propostas contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista. ((TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00364085520208172001, Relator: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 28/05/2025, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL REJEITADA. BANCO DO BRASIL. GESTOR DO PASEP. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Tese de julgamento
:
“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP.
2 2. O Banco do Brasil, como gestor do PASEP, responde pelas falhas na prestação do serviço, saques indevidos e desfalques em contas vinculadas ao programa”. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10231117620248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024) (destaquei)

Assim
rejeito
a preliminar alegada.

Quanto à alegada
prejudicial de mérito de prescrição
, pertinente estabelecer que o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação quando da real ciência da Apelante quanto a irregularidade nos valores depositados na conta PASEP.

Como já ressalvado anteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Repetitivos 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931 DF, fixou a seguinte tese no TEMA 1150:
“i) (...) ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao
prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente , toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.”

Dessa forma, o marco inicial da prescrição ocorre a partir do momento em que o titular realiza o saque dos valores da conta vinculada ao PASEP, ocasião em que toma conhecimento do montante existente e, consequentemente, de eventuais desfalques ou inconsistências.

À propósito trago precedente desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO DA CONTA . LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL . CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SAQUE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA . I. CASO EM EXAME.
Tese de julgamento
: “1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva e a Justiça Estadual é competente para julgar ações indenizatórias relacionadas à gestão da conta PASEP.
2. A prescrição aplicável é decenal (art. 205, CC) e tem início na data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques
.
3. Não demonstrada a ciência anterior ao acesso às microfilmagens bancárias, afasta-se a prescrição.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000437120248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 09/04/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2025)

Denota-se dos autos, que o apelado assevera que ‘
em
07/04/2017
o Autor, ao sacar seu saldo do PASEP em razão de aposentadoria, teve surpresa ao descobrir que os valores, depositados por mais de 30 anos, não ultrapassaram o importe de R$ 1.131,15 (um mil cento e trinta e um reais e quinze centavos), momento em que o Autor tomou ciência da lesão’
. (id.

279961879).

De acordo com o EXTRATO-PASEP, juntado pela própria Instituição apelante (id. 279961898), é certo que o levantamento ocorreu em 07/04/2017, por ocasião de sua aposentadoria e a ação foi proposta em 20/10/2020 ou seja,
dentro do prazo prescricional
.

Portanto, a
prejudicial de mérito
consistente na prescrição decenal de fundo de direito deve ser
REJEITADA
.

Quanto ao
mérito
, o apelante alega os alegados desfalques na conta do autor se referem aos valores devidamente creditados e que eventuais débitos correspondem a saques anuais de rendimentos ou à conversão de moeda decorrente do Plano Real.

Contudo, a sentença proferida pelo juízo de origem examinou adequadamente as provas constantes dos autos, especialmente o laudo pericial que apurou a existência de diferenças a serem ressarcidas ao autor, condenando o réu a indenização de danos materiais.

Verifico que a prova pericial produzida foi conclusiva quanto à existência de diferenças entre o valor efetivamente sacado pelo apelado (R$ 1.131,15) e aquele que deveria estar disponível em sua conta PASEP, considerando a correta aplicação dos índices de correção monetária, especialmente no período dos chamados "expurgos inflacionários".

O laudo pericial, elaborado com rigor técnico e fundamentado em documentos e extratos da conta vinculada do apelado, concluiu que:

"Assim, a Perícia elaborou cálculos para apurar DIFERENÇAS do saldo na conta individual do PASEP e os expurgos inflacionários entre agosto de 1988 a agosto de 1990, e, APLICANDO AS MESMAS REGRAS DE ATUALIZAÇÃO DO PASEP, ficou demonstrado, o valor na presente demanda, importa no montante R$ 8.183,97 (Oito mil, cento e oitenta e três reais e noventa e sete centavos), na data referência 07/04/2017 (SAQUE e Zeramento da conta do participante – extrato disponível), já abatidos todos valores debitados/saques realizados na conta do participante."

O expert judicial, ao responder aos quesitos formulados pelas partes, confirmou que não foram aplicados os expurgos inflacionários do Plano Verão (01/1989) e Plano Collor (1990), e que a atualização monetária realizada pelo Banco do Brasil no referido período não recompôs adequadamente o poder de compra da moeda.

Importante destacar que o perito considerou em seus cálculos todos os saques anuais realizados pelo apelado, bem como as conversões monetárias ocorridas no período, afastando a alegação do apelante de que tais valores teriam sido desconsiderados na apuração do prejuízo.

O apelante, por sua vez, não apresentou elementos técnicos suficientes para infirmar as conclusões periciais, limitando-se a alegações genéricas sobre a regularidade de sua atuação como administrador das contas PASEP, sem demonstrar, de forma específica, que os valores depositados na conta do apelado foram corretamente atualizados.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, cabia ao Banco do Brasil, nos termos do art. 373, II, do CPC, fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, apresentando elementos capazes de refutar as alegações autorais ou de justificar a ocorrência dos fatos controvertidos, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse contexto, a prova pericial produzida nos autos é conclusiva quanto à existência de diferença entre o valor sacado pelo apelado e aquele que efetivamente deveria estar disponível em sua conta PASEP, considerando a correta aplicação dos índices de correção monetária, especialmente no período dos chamados "expurgos inflacionários".

Assim, comprovada a falha na prestação do serviço e o consequente prejuízo material sofrido pelo apelado, deve ser mantida a condenação imposta na sentença.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESPONSABILIDADE CIVIL POR MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. VALIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, incluindo erros na aplicação de correções monetárias. 2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ações cíveis relativas ao PASEP, nos termos da Súmula 42/STJ. 3. O prazo prescricional para ação indenizatória por diferenças em conta PASEP é de dez anos, contados do momento em que o titular toma ciência do prejuízo.
4. A perícia contábil judicial, realizada por perito nomeado pelo juízo, prevalece sobre laudos unilaterais, salvo prova robusta em sentido contrário.
5. O fator de redução da TJLP, previsto pelas normas do Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP, é legal e deve ser mantido no cálculo dos saldos de contas PASEP. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10449273020208110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/03/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 31/03/2025) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS NO PASEP. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES POR MEIO DO EXTRATO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NA CORREÇÃO MONETÁRIA E LAUDO PERICIAL. LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO EM OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO VIGENTE. FÉ PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5.
O laudo pericial apresentado em juízo é válido e regular, considerando-se a qualificação e aceitação do perito pelas partes, e não houve demonstração de erro técnico ou ilegalidade na sua elaboração. O apelante não trouxe provas suficientes para afastar a presunção de legitimidade do laudo judicial
.
Tese de julgamento
: 1. O termo inicial do prazo prescricional para ações sobre o saldo do PASEP é o momento em que o titular toma ciência do suposto dano.
2. A perícia judicial possui presunção de veracidade e regularidade, sendo válida, salvo comprovação robusta em sentido contrário
. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08392733820218152001, Relator: Gabinete 20 - Des. Onaldo Rocha de Queiroga, 1ª Câmara Cível)

Assim, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença recorrida. Os argumentos trazidos em apelação já foram devidamente analisados e repelidos na instância de origem, subsistindo, portanto, a conclusão pela responsabilidade do Banco do Brasil no caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida quanto à condenação por danos materiais.

Em razão do resultado do julgamento,
altero
a condenação dos honorários advocatícios em benefício do recorrido, condenando o apelante ao pagamento de 70% dos honorários e o apelado à 30%, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte apelada beneficiária da justiça gratuita
(Id. 41778321),

nos termos do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025